Tribunal: TCU
Processo: 005.359/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia apontando supostas falhas nos editais das Oportunidades 7004534266 e 7004540664 realizadas pela Petrobras visando à contratação serviços especializados de TI para administração e operação de tecnologias para segurança de sistemas, dados e endpoints (Oportunidade 7004534266) e para gestão de identidades e acessos (Oportunidade 7004540664).

Inteiro teor:
Acórdão 1232/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de denúncia acerca de possíveis irregularidades em editais de licitação conduzidos pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), especificamente as Oportunidades 7004534266 e 7004540664, que visam à contratação de serviços especializados de Tecnologia da Informação (TI) para segurança de sistemas, dados, endpoints e gestão de identidades; Considerando que o denunciante apontou suposto excesso de rigor em requisitos de qualificação técnica, limitação ao direito de impugnação dos editais e prazo insuficiente para cumprimento de obrigações contratuais; Considerando que, em resposta à oitiva prévia, a Petrobras demonstrou que os critérios de habilitação foram precedidos de consultas formais ao mercado ( Requests for Information - RFIs), que identificaram a existência de diversas empresas aptas a cumprir as exigências, garantindo a competitividade dos certames; Considerando que a exigência de comprovação de execução de serviços em ambientes com pelo menos 20.000 usuários corresponde a menos de 18% do parque tecnológico da estatal, patamar inferior ao limite de 50% admitido pela jurisprudência deste Tribunal; Considerando que a utilização do sistema Petronect para o envio de impugnações é medida que prestigia a eficiência, a segurança e a rastreabilidade dos atos, não havendo comprovação de prejuízo ao exercício do direito de petição pelas licitantes; Considerando que os serviços licitados são essenciais à proteção da infraestrutura crítica da Petrobras contra ataques cibernéticos e vazamento de dados, restando configurado o perigo da demora reverso em caso de suspensão dos procedimentos; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica no sentido da improcedência da denúncia e do arquivamento do feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234, 235 e 236 do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar; c) levantar a chancela de sigilo aposta aos autos, à exceção das peças que contém informação pessoal do denunciante; d) dar ciência desta deliberação à Petróleo Brasileiro S.A. e ao denunciante; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.359/2026-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Jose Davi Cavalcante Moreira (52440/OAB-DF), Luiz Cristiano Oliveira de Andrade (165060/OAB-RJ) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.